Tribunal: TJDFT
Processo: 0047725-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047725-59.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRIA RIBEIRO SANTIAGO RECORRIDA: MÁRCIA AYRES DA MOTTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CIRURGIA MAMÁRIA PARA A RETIRADA DE CISTOS E NÓDULOS MAMÁRIOS. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFIRMAÇÃO CONTIDA EM LAUDO PERICIAL NÃO VINCULATIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS (DANOS MATERIAIS, PENSIONAMENTO MENSAL, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS). SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, ou seja, prevalece a responsabilidade subjetiva na avaliação das condutas dos profissionais liberais que causam dano a outrem na prestação de serviços médicos. Não há dúvida de que a demonstração da responsabilidade civil do médico, além de se tratar de matéria eminentemente técnica, depende da comprovação de “erro grosseiro no diagnóstico, na medicação ministrada, no tratamento desenvolvido, ou, ainda, injustificável omissão na assistência e nos cuidados indispensáveis ao doente” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. “Programa de Responsabilidade Civil”. 10a edição revista e ampliada. Editora Atlas: São Paulo. 2012. pp. 403-404). 2. A prova pericial, em que pese a aptidão de elucidação técnica das questões controvertidas, não vincula o Juiz (arts. 371 e 479 do CPC) quando, em seu livre convencimento motivado, identifica sejam outros os elementos de prova produzidos que servem de arcabouço para a resolução da controvérsia, o que ocorre nestes autos. 3. Na espécie, diante de todas as considerações técnicas trazidas aos autos, sem desconsiderar as asserções da perícia, não houve demonstração efetiva de erro grosseiro em diagnóstico ou no tratamento desenvolvido pela médica ré, a despeito dos infortúnios ínsitos constatados como resultado da intervenção cirúrgica realizada para a autora. Isso porque, do acervo fático-probatório, não se extrai que as condutas adotadas pela médica ré tenham desatendido aos protocolos médicos da época, bem como tenham deixado de dispensar à autora a menção aos cuidados necessários para o tratamento que buscava. Embora as conclusões periciais tenham levado em consideração a possibilidade de tratamento médico conservador por um período maior de investigação, as provas dos autos não demonstram ou afastam cabalmente a ausência de indicação de tratamento cirúrgico para o caso. 4. Os elementos que constam dos autos revelam a existência de protocolos médicos distintos, mas possíveis, para a investigação da doença retratada, sendo certo que, para a condução do tratamento da autora, a razão de ser das intervenções adotadas pela ré jamais foi a certeza do diagnóstico acerca da malignidade das lesões, mas sim a dúvida razoável e plausível apontada como prognóstico pelos exames clínicos e patológicos realizados pela autora. No caso, notabiliza-se a possibilidade de que o tratamento conduzido pela ré tenha sido o mais eficaz em consideração ao histórico familiar desfavorável da autora e aos resultados dos exames citopatológicos que realizou, os quais, além de salientarem a possibilidade de malignidade das lesões, também deram conta na fase pós-operatória de que o material colhido, malgrado felizmente não tenha sido confirmatório da malignidade descrita, representava um fator de risco aumentado para o desenvolvimento do carcinoma mamário. 5. Não obstante o infortúnio ocorrido como decorrência intrínseca do tipo de intervenção cirúrgica efetivada, não há que se falar em violação ao dever de informação perpetrada pela ré, ante a clareza do termo de consentimento informado para a própria cirurgia de mastectomia, que trouxe informações precisas acerca da inexistência de garantia de resultados estéticos e da necessidade de observância das prescrições e cuidados indicados no pós-operatório, além da autorização para procedimentos adicionais justificáveis à luz da intercorrência médica. No caso, a compreensão resultante da revisão dos fatos e provas é a de que foi inexigível conduta diversa da médica na realização da reconstrução mamária, ainda mais quando se verifica que não foram garantidos resultados estéticos inicialmente. 6. Nesse contexto, não há que se falar em configuração de erro médico, por ausente a demonstração de negligência, imperícia ou imprudência capaz de configurar erro grosseiro no diagnóstico perpetrado pelo profissional de saúde ou, ainda, de comprovação cabal de falha no dever de informação ou de omissão injustificável na assistência médica realizada antes ou após a realização da intervenção cirúrgica que ensejou o presente litígio. Por tais motivos, a sentença deve ser reformada, uma vez improcedentes os pedidos formulados na inicial. 7. Apelação cível da ré conhecida e provida. Prejudicado o recurso da autora. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 157 do CPC, ao argumento de que seria necessária a realização de prova pericial quanto à conduta médica, especialmente em procedimento invasivo como a mastectomia profilática; c) artigo 466 do CPC, ao terem sido desconsideradas as provas e as notas técnicas oficiais, que deveriam ter sido observadas na formação do convencimento judicial; d) artigo 473 do CPC, asseverando que não poderia ter sido admitido laudo ou parecer sem a devida fundamentação científica e técnica; e) artigo 186 do Código Civil, porquanto a conduta médica, ao realizar cirurgia sem diagnóstico confirmado e sem esgotar alternativas menos invasivas, teria incorrido em ato ilícito, por ausência do dever de cuidado e por haver causado dano à ora recorrente; f) artigo 927 do CC, esclarecendo que existe o dever de indenizar, por ter ocorrido ato ilícito com dano; g) artigo 951 do CC, por se encontrar presente a responsabilidade civil por erro médico, sobretudo porque teria ocorrido lesão decorrente de procedimento cirúrgico inadequado; e h) artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sob a alegação de que deve ser considerada a responsabilidade objetiva da médica, ora recorrida, por falha na prestação do serviço, sem comprovação de culpa exclusiva da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 157, 466 e 473, todos do CPC, 186, 927 e 951, todos do CC, bem como 14, § 4o, do CDC, uma vez que o órgão julgador assim decidiu: “não há que se falar em violação ao dever de informação perpetrada pela ré, ante a clareza do termo de consentimento informado para a própria cirurgia de mastectomia, que trouxe informações precisas acerca da inexistência de garantia de resultados estéticos e da necessidade de observância das prescrições e cuidados indicados no pós-operatório, além da autorização para procedimentos adicionais justificáveis à luz da intercorrência médica. No caso, a compreensão resultante da revisão dos fatos e provas é a de que foi inexigível conduta diversa da médica na realização da reconstrução mamária, ainda mais quando se verifica que não foram garantidos resultados estéticos inicialmente (...). Diante do exame da extensa prova materializada nestes autos, concluo pela inexistência de configuração de erro médico alegado, por ausente a demonstração de negligência, imperícia ou imprudência capaz de configurar erro grosseiro no diagnóstico perpetrado pela ré ou, ainda, de comprovação de falha no dever de informação ou de omissão injustificável na assistência médica realizada antes ou após a realização da intervenção cirúrgica que ensejou o presente litígio” (ID 65626553). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027